Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704560-90.2019.8.07.0006 RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDA: ROSA MANSOLELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO – CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS – EXAMES DE IMAGEM - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – LEI 9.656/98 – VIGÊNCIA - CONDUTA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS PRESUMIDOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda quando considerada a ausência de adaptação e mesmo quando firmados antes da vigência da Lei 9.656/98, os contratos de planos de saúde veiculam obrigações de trato sucessivo, de prazo indeterminado, sobre as quais incidem as normas supervenientes. Ademais, consideram-se abusivas as cláusulas que impeçam o exercício dos direitos inerente à natureza do próprio contrato, nos termos da proibição constante do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos da exigência contida no artigo 373 do Código de Processo Civil, deve ser comprovada nos autos a alegação das operadoras de planos de saúde de que os segurados recusaram-se a promover a adaptação dos contratos firmados entre as partes. 3. A recusa indevida por parte das operadoras de planos de saúde, consistente em não autorizarem a realização dos procedimentos requeridos pelo médico do paciente, constitui ato ilícito, para fins de responsabilização civil, ocasionando danos morais indenizáveis na modalidade in rem ipsa. 4. Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito. 5. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que gera onerosidade excessiva a exclusão das cláusulas contratuais que restringem a cobertura dos tratamentos oferecidos pelo plano de saúde, acrescentando que a recorrida teria se recusado a promover a adaptação do contrato para fim de abranger o procedimento pleiteado. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, ao argumento de que não restou caracterizado ato ilícito no caso em comento, na medida em que o contrato firmado entre as partes não abrange o procedimento reivindicado; c) artigo 944 do Código Civil, alegando ser exorbitante o valor fixado a título de indenização por danos morais. Requer que todas as publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 188, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a decisão colegiada, ao entender que as cláusulas que impedem o exercício dos direitos inerente à natureza do contrato de plano de saúde são abusivas, e que restou caracterizado ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 568 do STJ, "relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1828289/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. 1. É inviável a análise de teses não deduzidas no apelo extremo, alegadas apenas em agravo interno, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 3. No caso, em razão das particularidades da demanda, a Corte local considerou abusiva a recusa, bem como demonstrada a existência de dano moral indenizável, conclusões que não podem ser revistas nesta instância, por óbice das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior. 4. O valor da reparação por danos morais estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1459013/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Sob outra óptica, em que pese a alegação do recorrente de que a segurada teria se recusado a promover a adaptação do contrato, o fato não está comprovado nos autos, nos termos da exigência contida no artigo 373 do Código de Processo Civil” (ID Num. 15555904 - Pág. 4), bem como de que restou caracterizado ato ilícito no caso em exame é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). O mesmo enunciado sumular obsta o processamento do apelo quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 944 do Código Civil, pois rever o quantum fixado a título de danos morais demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos. É assente na Corte Superior que “O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante” (AgInt no AREsp 1588650/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO, OAB/MT 7.627-A e ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB/MT 10.133. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017